Tribunal: TJMT
Processo: 0012482-58.2018.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012482-58.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANO DA SILVA TRINDADE (APELANTE), MIQUEIS SANTOS MORAIS - CPF: 703.523.781-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA
– AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – RECURSO DA DEFESA
– PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 231 DO STJ/REPERCUSSÃO GERAL – RE 597270/RS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DESPROVIDO.

O reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão não apresenta efeito prático quando a
pena
intermediária encontra-se fixada no
mínimo

legal
previsto em lei, por expresso impedimento da Súmula nº.
231
do STJ, que não permite a
redução
da
pena

abaixo
do
mínimo

legal
na segunda fase de dosimetria da
pena
., especialmente quando já houve a compensação com a agravante da reincidência.

Precedentes do STF, STJ e TJMT.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Juliano da Silva Trindade
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, na ação penal nº 12482-58.2018.811.00004, código 289117, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 08(oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, como incurso nas penas dos artigos 157, § 2º, inciso II c./c. 71, ambos do Código Penal.

A defesa requer a readequação da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais não extrapolam a normal reprovabilidade delitiva.

Na segunda fase de individualização da pena postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 18065452).

Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, pugna pelo desprovimento do apelo (id. 21629485).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria dos crimes de roubos em continuidade delitiva, capitulados nos artigos
157, § 2º, inciso II c./c. 71, ambos do Código Penal,
motivo pelo qual o pedido defensivo se resume ao abrandamento da pena.

Indo direto aos pontos contestados tem-se que
na primeira fase de individualização da pena
, a defesa postula a readequação da pena
-base para o mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais não extrapolam a normal reprovabilidade delitiva.

Contudo, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos.

Isso porque, o delito em referência estabelece, em seu preceito secundário, penas abstratamente cominadas de 4 (quatro) anos a 10 (dez) anos de reclusão, de modo que nesse aspecto, a defesa não ostenta interesse recursal na reforma da r. sentença combatida.

Na segunda fase de individualização da pena
, a defesa requer seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, elencada no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, em virtude de ter admitido em juízo ter praticado os crimes de roubos descritos na denúncia.

No entanto, compulsando atentamente os autos, observa-se que mencionada atenuante foi devidamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau, todavia, não foi aplicada, porque de fato fixada a pena-base em seu mínimo legal, a redução da sanção penal aquém do limite mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal, afrontando a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece,
verbis
: "
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

A inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, já foi objeto de discussão no Pretório Excelso quando do julgamento do RE 597270 RG-QO, onde foi reconhecida a repercussão Geral do tema, cuja a ementa segue abaixo:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução
. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).

Seguindo a mesma linha intelectiva:

“(...). 3.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ,
razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea. (...).” (STJ – HC 313.640/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).
(destacamos).

Não destoa desse entendimento esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE – IMPOSSILIBIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS –
2. POSTULADA A APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – PARCIAL ACOLHIMENTO – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO SE REVELA TÃO EXPRESSIVA – NATUREZA MENOS NOCIVA – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.1.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena.
(...)”. (Ap 3585/2018”, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 01/08/2018)
(destacamos).

Além disso, verifica-se que a atenuante da confissão espontânea foi compensada com a agravante da reincidência, haja vista que o apelante tem uma condenação transitada em julgado em seu desfavor pela prática do crime de furto (código 256468, Comarca de Barra do Garças).

Ora, sendo
pacífica a jurisprudência desta Corte em não se reconhecer a possibilidade da redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da incidência de atenuantes genéricas,
o recurso não teria nenhum efeito prático sobre o processo, servindo, quando muito, apenas como forma de elastecer a razoável duração do processo, negando-se vigência ao preceito constitucional (art. 5º, LXXVIII, CF) e à súmula retrocitada.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020